Tribunal: TJSP
Processo: 1521375-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de furto – Artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das testemunhas – Relevância – Precedentes – Sentença acertada e mantida – Pena – Dosimetria – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Redução do percentual aplicado por conta da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de furto – Artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das testemunhas – Relevância – Precedentes – Sentença acertada e mantida – Pena – Dosimetria – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Redução do percentual aplicado por conta da agravante da reincidência – Necessidade – Aplicação de percentual máximo em razão da tentativa - Inadmissibilidade – Inter criminis percorrido quase na íntegra - Regime prisional inicial semiaberto – Adequado à espécie – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.